Tribunal: TJES
Processo: 5000552-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000552-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO CAETANO e outros
AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, determinou a reserva de crédito nos autos do processo n. 0012320-36.2008.8.080024, em desfavor dos agravantes, a fim de garantir o resultado útil do ação na origem.

O agravante sustenta, em síntese
, ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a impossibilidade de emissão de certidão de crédito diante da ausência de ação executiva, bem como a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas de maneira intempestiva (id 523556). Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 557804), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000552-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO CAETANO

AGRAVADA: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos ante a divergência instaurada entre o judiciosos votos proferidos pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira e o não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Rememorando a hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem, determinando a expedição de certidão de crédito para a reserva do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da indenização devida ao Agravante.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por entender restarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem, tendo o não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurado divergência, dando provimento ao recurso.

Após examinar os autos, também cheguei a conclusão diversa daquela manifestada pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pelas razões que passo a expor.

Conforme ressaltado no judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, “
embora a prova documental que instrui a inicial, por si só, indica que há certeza de que a agravada é credora do agravante, pelos serviços advocatícios que lhe foram prestados,
não há certeza quanto à extensão (valor) do seu credito
”.

Ademais, conforme igualmente ressaltado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, “
não há prova de que o agravante ratificou o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por sua genitora. Em especial, não há prova de ratificação à cláusula que fixou os honorários devidos à agravada como equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de 'valores e/ou indenizações'
”, não se podendo olvidar, ainda, que “
o mandato outorgado à agravada foi revogado antes de cumpridos os serviços referidos no contrato, que, reitero, foi ajustado pela genitora do agravante e no ajuste não há cláusula dispondo sobre o critério de quantificação dos honorários na hipótese de revogação do mandato
”.

Nesta senda, denota-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ensejando o provimento da presente medida recursal.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000552-80.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO CAETANO, AMANDA SILVEIRA CAETANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES2714100A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WELINGTON SILVA TIRELLO - ES2714100A
AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ES10710

VOTO

(Preliminar: Ilegitimidade Passiva
ad causam
)

Não obstante o agravado tenha suscitado a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não contratou os serviços advocatícios, cujos valores são cobrados na ação de origem, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

Quanto à aferição da legitimidade passiva, tenha que tal deva ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Esse também é o caminho trilhado pela jurisprudência do STJ,
segundo a qual as condições da ação são vistas in status assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
[1]

Dessa forma, considerando que a petição inicial narra a prestação de serviços advocatícios em benefício do agravado, e que este não nega tal prestação, com fundamento na teoria da asserção, tenho que é legítimo para ocupar o polo passivo da demanda
, razão por que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, determinou a reserva de crédito nos autos do processo n. 0012320-36.2008.8.080024, em desfavor dos agravantes, a fim de garantir o resultado útil do ação na origem.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada não merece ser reformada, haja vista a presença de elementos capazes de fundamentar a reserva de crédito liminarmente pretendida.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[1]

Nesse passo, compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao agravante, na medida em que, diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.

Esse, inclusive, foi o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis
:

Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput, do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3 Afinal, [...]"
valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo"
(AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Conforme a petição inicial trata-se de ação com o fim de cobrar por serviços de advocacia prestados pela agravada em favor do agravante o qual, não obstante reconheça a prestação dos serviços, se recusa a fazer os respectivos pagamentos, situação que evidencia a presença da fumaça do bom direito.

Em situação similar a jurisprudência pátria assim entendeu:
o agir da curadora, ao buscar a o de uma advogada, cuja diligente atuação extrajudicial e judicial importou em efetivo e expressivo ganho patrimonial ao incapaz
[...]
, atendeu ao esperado resguardo dos interesses do interdito, o que impõe tanto a aprovação do ato praticado pela curadora quanto a condigna remuneração da patrona contratada.
[2]

No mesmo giro, o
periculum in mora
encontra-se na indevida privação da agravante da verba honorária, cuja natureza alimentar reclama medida efetiva a fim de resguardar o seu recebimento na hipótese de acolhimento dos pedidos da inicial.

Por derradeiro, não há o risco de irreversibilidade, haja vista que, como já ressaltado, não se trata medida que satisfaça o indigitado crédito, mas somente salvaguarda tais valores em conta judicial, preservando, portanto, o valor da moeda e, repita-se, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[2]

(Apelação Cível Nº 70059004689, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/06/2014)

[1]

REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000552-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO CAETANO

AGRAVADA: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
de
instrumento interpost
o por
Renato Caetano

contra
a
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara Cível de Vila V
elha
, q
ue, em açã
o de arbit
ramento
de honorários advocatícios promovida por Adriane Almeida de Oliveira,
deferiu tutela de urgência para que fosse expedida
certidão de crédito
com o fim de
r
eservar o valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da indenização devida ao agravante, fixada no processo nº 0012320-36.2008.8.08.0024.

Alega que: (1)
a agravada sus
tenta que
lhe prestou serviços advocatícios
; (2) a agrava
da ajustou com Maria Bedim
Caetan
o co
ntrat
o
de pre
stação de serviços advoc
atíci
os,
em que foi pactua
do
o pagamen
to de honorários em valor equivale
nte a 35%

(trinta e cinco por cento) de créditos d
ecorrentes de processos judi
ciais; (3)

não
po
de ser obrigado ao pa
gamento de honorários de advogado decorrentes de contrato celebrado por outra pessoa; (4) o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê o pagamento de honor
ários de advogado de 35%
(trinta e cinco por cento)
, mas não se reporta ao crédito decorrente da ação indenizatóri
a nº 0012320-36.2008.8.08.0024; (5) a certidão de crédito só poderá ser emitida em favor do exequente, em processo de execução; (6) não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência impugnada.

Na sessão de julgamento do dia
1º de setembr
o
de
20
2
0,
o Emi
ne
nte Relator, Desembargador
E
werton Schwab Pint
o J
ú
nior
,
negou provimento ao recurso
.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para o prosseguimento do julgamento.

Inicialmente, verifica-se que sob o rótulo de “ilegitimidade passiva”, o agravante sustenta verdadeira defesa de mérito, consistente na suposta impossibilidade de responder por obrigação que teria sido contraída por outrem.

Assim, passo a decidir a referida alegação e os demais fundamentos deduzidos como mérito do recurso.

O artigo 24, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), atribui eficácia de título executivo a
o contrato de prestação de serviços advocatícios. No entanto,
para que seja possível a execução dos honorários advocatícios é necessário que o crédito do advogado, fundado no contrato de prestação de se
rviços, apresente-s
e
como obrigação certa, lí
quida e exigível (CPC, art. 783).

Ou seja, o contrato de prestação de serv
iços só possibilitará o ajuizamento da ação de execução se estiver previsto o valor determinad
o dos honorá
rios e
s
e estiverem presentes as condições que permitam reconhecer a exigibilidade da obrigação.

No entanto, se não houver previsão
contratual do valor determinado
dos
honorários advocatícios
,
será necessário o arbitramento judicial (Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º).

É o que ocorre na hipótese em que o mandato judicial é revogado ou a ele o advogado renuncia e o contrato de prestação de serviços advocatícios não prevê a forma de remuneração do profissional na hipótese de sua resilição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”, sendo certo que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão” (§ 2º).

2. “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006)

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Os agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento aos agravos regimentais.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006 p. 482).

3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento.”

(AgRg no AgRg no REsp 1086071/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/12/2009)

A agravada ajuizou “ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais”
(id. 423065)
, invocando como fundamento o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que transcrevo:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Extrai-se da narra
tiva contida na petição inicial que
a agravada teria prestado
serviços advocatícios ao

agravante,
representando-o n
a ação penal
registrada sob
nº 0024962-42.2007.8.08.0035,
em ação de indenização promovida contra o DETRAN/ES e no
processo
nº 0012320-36.2008.8.08.0024.

E que, de acordo
com
contrato de prestaçã
o de ser
viços
a
dvocatícios, o agravad
o estaria obrigado a lhe pagar honorários em valor equiv
alente a 35% (trinta e cinco por cento) “de algumas demandas cíveis”.

A
agravada, ainda, sus
tentou
que o agrava
n
te estaria obrigado ao pagamento dos honorários “quando fosse liberado o
valor da indenização” fixada
no
processo
nº 0012320-36.2008.8.08.0024,

em fase de execução.

E alegou que o agravante se recusa a adimplir o valor devido a título de honorários advocatícios contratuais.

T
ranscrevo o item 11 da petição inicial (fl. 5 dos autos originários -
id. 423065)
:

“
Tendo em vista que, ex
iste esse desentendimento, que é necessário que os honorários advocatícios sejam devidamente arbitrados, quando do recebimento do precatório, busca-se a tutela jurisdicional para que a Exequente Advogada receba os seus honorários, conforme a Lei.” (sic)

Como
fundamentos jurídicos de sua pretensão, a agravada invocou o artigo 784, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os títulos executivos e o artigo 24, da Lei nº 8.906/94, que, como já afirmado, atribui eficácia de título executivo aos contratos de prestação de serviços advocatícios.

E formulou os seguintes pedidos,
que transcrevo na forma em que grafados na inicial
:

“
21. Pelo Exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte:

a) Que seja deferida a
Gratuidade da Justiça
, nos termos dos Artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a Exequente, apenas, está a mover esta ação para recebimento dos honorários advocatícios alimentares;

b) Que seja deferida
a
o PLEITO LIMINAR, antes da CITAÇÃO do Requerido, para que seja expedida
CERTIDÃO DE CRÉDITO para ser juntada nos Autos Processuais
nº Processo nº 0012320-36.2008.8.08.0024, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória
, para assim ser reservado o valor dos honorários advocatícios contratuais, quando do pagamento do Precatório;

c) Requer que conste na CERTIDÃO DE CRÉDITO a separação de 35% (Trinta e Cinco por Cento) do valor da indenização, deferida na Decisão Judicial do
Processo nº 0012320-36.2008.8.08.0024, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória;

d) Posteriormente, requer que o Executdo seja citado por AR, para que no prazo de 03 (Três), consoante o Artigo 246 e 247 Código de Processo Civil para que adimpla com a dívida alimentar, nos termos do Artigo 829 do CPC; e

e)
Não logrando êxito a penhora “on line”, visto o caráter alimentar da presente Execução, que seja consultado e efetuada restrição em veículos de propriedade do Executado, via
RENAJUD
.

25. Pretende a produção de todos os meios de provas admitidas pelo Direito, inclusive o depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão, caso não compareça ou comparecendo se recuse a depor, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, entre outras provas necessárias a elucidação da presente Demanda, esclarecendo que quanto a tese de incapacidade, a mesma não merece prosperar, visto que o Requerido encontra-se em suas atividades cotidianas de forma plena e eficaz conforme fotografias atuais.”

O que se concluiu é que não há uma exata definição sobre qual é a pretensão da agravada. Ao mesmo tempo em que são a
presentados
fundamentos e
são
formulados pedidos própr
io
s de
execu
ção, a agrav
a
da faz m
enção à
necessidade de
arbitramento dos honorários e faz pedido próprio de ação de conhecimento (pedido de produção
de provas).

Nem mesmo
está claro se
o pedido de expedição de certidão de crédito
se apresenta como pedido de tutela de urgência formulado em processo de conhecimento,
se é pedido fundado no artigo 828, do Código de Processo Civil,
para expedição de certidão para averbação da execução, ou se o que pretende a agravada é a penhora do crédito decorrente de decisão judicial.

É certo que o objeto do recurso é a decisão que deferiu a expedição de certidão de crédito em favor da
agravada, mas a regularidade da petição inicial é questão de ordem pública e é devolvida a este Egrégio Tr
ibunal em r
azão do efeito translativo do recurso.

E embora não seja possível pron
unciar a ina
ptidão d
a petição inicial ant
e
s de se assegurar a oportuni
dade do autor em
endá-la
(CPC, art. 321)
, a dificuldade
em se compreender o pedido rep
r
esenta, ao menos,
a
improbabi
lidade do direito alegado.

Noutra parte,
verifica-se que
o contrato de
prestação de serviços advocatício
s, fundamento da pretensão da agravada, foi celebrado por ela e por Maria Bedim Caetano, genitora do agravante
(fl. 19 e 20 dos autos originários – id. 428474)
.

Transcrevo as
cláusula
s
que define
m

o trabalho contratado e
a remuneração da agravada:

“
1) A primeira das acima qualificadas [agravada], de oram em diante denominada simplesmente ADVOGADA, face ao mandato extrajudicial que lhe foi outorgado, se obriga a prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos da segunda das acima qualificadas, de ora em diante denominada simplesmente OUTORGANTE, para Ações em benefício de seu filho Renato Caetano, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, devendo desincumbir-se com zelo e atividade do seu encargo.

2) A OUTORGANTE pagará a ADVOGADA, em remuneração de seus serviços contratados, os honorários advocatícios de 35% (Trinta e Cinco por Cento) e que serão pagos imediatamente quando os valores e/ou indenizações estiverem liberados.

Parágrafo Único
– Os honorários recebidos da parte contrária, como sucumbência, pertencerão a ADVOGADA.

(...)

5) O total dos honorários poderá ser exigido imediatamente, se houver composição amigável ou desistência, por qualquer das partes litigantes, realizadas dentro ou fora do processo, por quaisquer circunstâncias não determinadas pela Advogada, inclusive caso fortuito e força maior, ou, ainda, se lhe for cassado o mandato sem culpa da ADVOGADA.”

É incontrove
rso que a agravada exerceu a representação judicial do agravante em mais
de um pro
cesso.

O termo de revogação do man
dato,
firmado pe
l
o agravante, faz alusão à atuação da agravada no processo
nº
0031380-29.2007.8.08.0024 (ação de indenização contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES).

E
o agravante não impugnou as alegações de que a agravada o representou em outra ação indenizatória e em processo criminal.

Assim, é possível afirmar que o agravante está obrigado a realizar o pagamento de honorários à agravada, profissional que lhe prestou serviços.

No entanto, não há prova de que o agravante ratificou o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por sua genitora. Em especial, não há prova de ratificação à cláusula que fixou os honorários devidos à agravada como equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de “valores e/ou indenizações”.

E independente de falta de ratificação, a referida cláusula não produz certeza necessária quanto ao valor devido à agravada, porque não delimita quais são os valores ou as indenizações ou qual é a base econômica sobre a qual incidirá o percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Disso dimana que embora a prova documental que instruiu a inicial, por si só, indica que há certeza de que a agravada é credora do agravante, pelos serviços advocatícios que lhe foram prestados, não há certeza quanto à extensão (valor) de seu crédito. O mandato outorgado à agravada foi revogado antes de cumpridos os serviços referidos no contrato, que, reitero, foi ajustado pela genitora do agravante e no ajuste não há cláusula dispondo sobre o critério de quantificação dos honorários na hipótese de revogação do mandato.

Por conseguinte, há necessidade de dilação probatória para se definir o valor do crédito da agravada, ou seja, se ela tem direito a receber trinta e cinco por cento do valor da indenização fixada no processo registrado sob nº 0012320-36.2008.8.08.0024 ou qual o valor dos honorários a lhe serem arbitrados.

Logo, não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência postulada pela agravada no processo originário.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela de urgência postulada no processo originário pela agravada.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000552-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO CAETANO

AGRAVADA: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO

1.
O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo. Todavia, a promoção da ação para o recebimento de honorários advocatícios cujo valor não foi previamente determinado, ou na hipótese de revogação do mandato e necessidade de aferição do valor proporcional aos serviços prestados depende de prévio arbitramento judicial.

2.
Não se apresenta como apta a petição inicial que contempla simultaneamente fundamentos e pedidos próprios de ação de conhecimento e de ação de execução. Embora não seja possível o indeferimento da petição inicial antes de se assegurar ao autor a oportunidade de emendá-la, sua inaptidão impede o deferimento de tutela de urgência, por impossibilidade de se aferir a probabilidade do direito alegado.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA D
E VOTOS,
D
AR

PROVIMEN
TO ao recurso,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para acórdão.

Vitória, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR PARA O ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.